Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714280-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIA MIGUEL RODRIGUES NERES DECISÃO INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, atual denominação da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 118578782, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por MARIA MIGUEL RODRIGUES NERES, que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID’s 118319907, 118319913, 118319914, 118319910 e 118319911. Inicialmente, por questão de ordem processual, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira e segunda rés, pois, como houve a extinção dessas pessoas jurídicas (ID’s 118319913 e 118319914) cessaram as suas personalidades jurídicas, ou seja, a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações (art. 45 c/c art. 51, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil), com o que aquelas pessoas jurídicas deixaram de existir legalmente e, também, de ter capacidade de ser parte, conforme art. 70 do CPC, passando a ser sucedidas em Juízo pelos seus sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA (ID 118319910 e 118319911), que deverão integrar a lide, o que, inclusive foi requerido pela parte autora no ID 118319907. Assim, por manifesta ilegitimidade passiva, INDEFIRO a petição inicial em relação às pessoas jurídicas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 118319913) e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. (ID 118319914), nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, para, em consequência, extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação àquelas pessoas jurídicas e, por isso, promover a exclusão dos seus nomes nos registros informatizados do feito. Por sua vez, no que concerne à tutela de urgência de natureza cautelar, a prova documental, que instruiu a exordial, enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado pelo autor para fins de concessão do arresto por meio do bloqueio de quantia em dinheiro através do sistema SISBACEN. Isso porque, a autora, em virtude de operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, promoveu, no dia 13/03/2020, a entrega às extintas pessoas jurídicas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (ID 118319913) e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. (ID 118319914), sucedidas processualmente pelos seus sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, da quantia, em dinheiro, de R$ 1.872,00 (ID 111820971), mediante o compromisso de que receberia o valor de EUR 400,00 em 17/04/2020 (ID 111820971). Ocorre que, esse valor não foi entregue à autora, pois houve o encerramento das atividades empresariais das sobreditas pessoas jurídicas, conforme se depreende dos documentos de ID’s 118319913 e 118319914. Oportuno observar, ainda, que, além das pessoas jurídicas extintas, a ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., também, integrou a cadeia de fornecimento do referido serviço de câmbio; pois essa requerida, durante o período de vigência da operação de câmbio, mantinha com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. vínculo de correspondente cambial, conforme se depreende do documento de ID 111820977. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, caracterizado o vício do serviço destinado à operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, a autora tem direito de exigir a imediata restituição da quantia paga (art. 20, caput, inciso I e § 2o, do CDC), qual seja, R$ 1.872,00, monetariamente corrigida pelo INPC desde a data do desembolso em 13/03/2020 (ID 111820971), e não o pagamento do valor em reais correspondente a EUR 400,00 no dia 17/04/2020; uma vez que o efeito do pedido de ressarcimento (item 4, pág. 6, ID 111820950) é o retorno dos contratantes à situação jurídica existente à época da celebração do ajuste de vontades, sob pena de enriquecimento sem causa em favor da autora. Por sua vez, em decorrência da inequívoca relação de consumo, a ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., por ter integrado a cadeia de prestação do sobredito serviço na qualidade de correspondente cambial, é solidariamente responsável pela restituição mencionada acima, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC. Se não bastasse a constatação da probabilidade do direito à imediata restituição da quantia paga pela autora, há perigo de dano, na medida em que o encerramento das atividades empresariais das pessoas jurídicas extintas sem que fosse disponibilizado meio eficiente de contato aos seus clientes, com o que diversos consumidores deixaram de receber a restituição das quantias desembolsadas pelas operações de câmbio contratadas, com a consequente instauração de demandas judiciais para exigir ressarcimento dos danos, fato informado pela autora no segundo parágrafo, pág. 2, ID 111820950. Assim, considerando que a autora está desprovida de informações adequadas e, também, de garantias efetivas da existência de patrimônio suficiente para resguardar a recomposição do seu prejuízo, viável se apresenta a medida cautelar de arresto consistente no bloqueio de quantia em dinheiro existente nas contas correntes da ré pessoa jurídica e dos réus pessoas naturais sucessores processuais das pessoas jurídicas extintas. Com esses fundamentos e, ainda, atento ao fato de que, em situação idêntica, nos autos do AGI no 0711736-07.2020.8.07.0000 e AGI no 0700635-36.2020.8.07.9000, o e. TJDFT ratificou a mesma medida cautelar; DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido no item 1, pág. 5, ID 111820950, para, em consequência, requisitar o bloqueio da quantia de R$ 2.203,05 (cálculos em anexo) nas contas correntes da ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e, também, dos réus JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, conforme documento em anexo. Aguarde-se por 05 (cinco) dias. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do inadimplemento imputado pela parte autora aos réus. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Retifico o polo passivo para incluir JEAN MORAIS DE OLIVEIRA, CPF N. 625.691.041-91 e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, CPF N. 059.990.061-04 no polo passivo, conforme solicitado pela autora na petição de ID 118319907, bem como excluir do polo passivo as pessoas jurídicas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas razões acima expostas, e em consequência, promovo as devidas retificações no cadastro processual do PJe. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada, dentre outras, mediante arresto, para asseguração do direito postulado em Juízo. E, sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, a sua concessão exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a agravada-autora contratou (id. 111820971), em 13/3/2020, a encomenda de moeda estrangeira com a empresa-ré IEX Câmbio (J&amp;B Viagens e Turismo Ltda), para aquisição de EUR 400, os quais seriam entregues em 17/4/2020 e, na mesma data, ela pagou a importância de R$ 1.872,00. Diante do descumprimento do acordado, a agravante-autora postulou a tutela de urgência cautelar para arresto do valor de R$ 2.203,05, referente ao principal atualizado, o que foi deferido pela r. decisão agravada. A agravante-ré, ao seu turno, celebrou com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda contrato de convênio de correspondente cambiário, em 17/02/20 (id. 111820977), portanto, anteriormente à aquisição da moeda estrangeira pela agravada-autora. A Resolução BACEN no 3.954, de 24/02/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Diante da relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços de correspondente no país, evidencia-se a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do normativo supracitado. Essa também é a conclusão que se extrai do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, pois, tratando-se de relação de consumo, os fornecedores do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos daí decorrentes. Destaque-se, ainda, que a alegação recursal de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen, não altera a conclusão acima exposta, visto que também cabe à corretora de câmbio, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Assim, diante dos elementos ora coligidos, está evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao risco ao resultado útil ao processo, também está patente, porque a responsabilidade em exame é solidária e é público e notório no Distrito Federal que inúmeros consumidores foram lesados em negociações idênticas à versada nos presentes autos e ajuizaram ações contra os correspondentes cambiários e corretoras de câmbio, em cujas demandas foram determinados bloqueios para assegurar a satisfação das dívidas, logo, há justo receio de não recebimento dos valores despendidos. Presentes, portanto, os requisitos legais necessários à tutela de urgência cautelar de arresto postulada, não há probabilidade do direito para se revogar, liminarmente, a medida, como pretende a agravante-ré. Sobre a matéria em exame, já decidiu este TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO A CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO. 1. Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2o). 2. A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor. 3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido. 4. RECURSO NÃO PROVIDO.” (0715693-16.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1285198, Data de Julgamento: 23/09/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Publicado no DJE : 30/09/2020). “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CPC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. TESE FORMULADA COMO TESE. EXAME IMPERATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELA CONSUMIDORA SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS [...] 5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, legitimando que, aferida a verossimilhança do alegado pelo consumidor acerca do descumprimento obrigacional havido na contratação de operação cambial com empresa que participara da cadeia de fornecimento da referida relação negocial como representante da operadora de câmbio autorizada a fornecer no mercado o serviço, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, seja determinado o bloqueio do equivalente ao despendido em sede de tutela provisória de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, notadamente porque a medida é facilmente revertida, medida que, ademais, deverá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301). 6. Agravos conhecidos e desprovidos.” (0711287-49.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1273546, Data de Julgamento: 12/08/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, Publicado no DJE : 02/09/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954, DE 24.02.11. MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O DIREITO À TUTELA RESSARCITÓRIA. DEFERIMENTO. [...] 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeita-se às consequências decorrentes de eventual insolvência, o que, naturalmente, inclui o bloqueio de valores em suas contas bancárias, com possibilidade de diminuição de sua margem de lucro em razão da limitação das negociações. 3. A instituição financeira tem a obrigação de checar a idoneidade da empresa contratada a título de correspondente cambial, inclusive mediante adoção de medidas preventivas. 4. Apesar da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa, remanesce a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano à agravada, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0700635-36.2020.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1276249, Data de Julgamento: 20/08/2020, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE : 01/09/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. 2. O Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor. 3. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio, é imperiosa a manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura as responsabilidades das empresas envolvidas, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do consumidor, parte hipossuficiente na relação negocial. 4. Recurso não provido.” (0711593-18.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1273441, Data de Julgamento: 19/08/2020, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE : 28/08/2020) Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora